Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701945-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA ARAUJO CARDOZO AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA ARAÚJO CARDOZO face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713532-41.2018.8.07.0020, homologou novos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais sustenta a impossibilidade de homologação dos novos cálculos porquanto ele utilizou parâmetros distintos dos cálculos homologados anteriormente. Aduz os parâmetros de elaboração do cálculo não podem ser alterados porquanto restaram estabilizados pela homologação anterior. Entende que os cálculos homologados anteriormente devem ser corrigidos monetariamente até a presente data, sem inclusão de juros ou multa sobre a taxa de ocupação. Tece outras considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão impugnada, confirmando-se a tutela liminar. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferido na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 169392209 dos autos de origem): Acolho a manifestação da douta Contadoria e os cálculos anexos (Id. 169337115). Ao excluir os honorários advocatícios e custas processuais dos cálculos, além de atualizar o valor do imóvel para fins do cálculo da taxa de fruição, a qual foi atualizada até 10/07/2022; o montante devido pela executada foi retificado para R$ 96.604,33 (noventa e seis mil, seiscentos e quatro reais e trinta e três centavos), após o abatimento dos 90% pagos pela requerida, levando-se em consideração a data de devolução do imóvel e atualização até a data efetiva dos cálculos. Desse modo, verifica-se que não há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte requerida; e que o valor atualizado da dívida também não atinge o montante apresentado pelo exequente. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o qual consiste no valor de R$ 96.604,33 (noventa e seis mil, seiscentos e quatro reais e trinta e três centavos). Dessa forma, intime-se a executada a efetivar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de ativos via SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de ID 171293103. Discute-se nos autos a possibilidade de homologação de novos cálculos elaborados pela contadoria em dissonância com os parâmetros utilizados nos cálculos judiciais homologados anteriormente. De fato, a decisão de ID 114800702 já havia homologado os cálculos elaborados pela contadoria judicial, ao assim dispor: Os autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, a qual apresentou esclarecimentos e memória de cálculos conforme determinado por este juízo (Id's. 113353473/113353475). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que há excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte requerida, uma vez que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial informa saldo em favor da executada no montante de R$ 115.935,72 (condenação e honorários advocatícios). Nota-se que a Contadoria Judicial observou estritamente as decisões e informações constantes nos autos, não havendo o que se falar em considerar o valor atualizado do imóvel para realização dos cálculos, pois não existe determinação de avaliação do bem; sendo defeso ao magistrado, no presente momento processual, delimitar novos termos para liquidação do julgado. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id's. 113353473/113353475), que apresenta o saldo em favor da executada no montante de R$ 115.935,72 (condenação e honorários advocatícios), até janeiro de 2022. Noutro giro, não há o que se falar em intimação da autora para pagamento do débito, conforme petição de Id. 109155941, pois sequer houve restituição do imóvel à autora, estando vigente a taxa de fruição. Manifeste-se o autor no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. (destaquei) Note-se que naquela ocasião foi ressaltada a impossibilidade de delimitação de novos termos para liquidação do julgado e que, apesar da apresentação de embargos de declaração, a referida decisão não foi alterada, nem mesmo interposto recurso contra ela. Não se desconhece a possibilidade de correção a qualquer tempo de erro material, sendo este proveniente de cálculos aritméticos, mas é incabível a alteração dos critérios utilizados no cálculo. Nesse sentido, o próprio juízo de origem apontou que os cálculos deveriam ser atualizados conforme parâmetros já fixados no despacho de ID 136248456. Em análise dos autos, verifica-se a inexistência de qualquer erro material que exigisse a alteração dos parâmetros utilizados nos cálculos homologados no ID 114800702, salvo a correção monetária, que deve seguir até o efetivo pagamento, e o débito condominial, que deve observar data da restituição do imóvel, além da correção monetária. Acrescente-se que o acórdão exequendo de ID 96933257 foi claro quanto ao valor do imóvel a ser utilizado como parâmetro do cálculo da taxa de ocupação, que é o fixado no contrato. Transcreve-se: Arbitro, portanto, para a taxa de ocupação, consideradas as especialidades do caso concreto, o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do bem imóvel contratado e que na hipótese sub judice foi valorado em R$ 445.932,18 (quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos – Id 15119643, p. 4). Posto isso, CONHEÇO da apelação, ACOLHO A PRELIMINAR de nulidade da sentença por julgamento citra petita e, considerando estar a causa em condição de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, III, do CPC), a ela DOU PARCIAL PROVIMENTO, o que faço para reconhecer a validade da Cláusula 19.5.4 do Compromisso de Compra e Venda, a qual institui a chamada taxa de ocupação, afastando, porém, em face da abusividade constatada, o percentual nela fixado. Em assim decidindo, arbitro em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a porcentagem que, a título de taxa de ocupação, deverá incidir sobre o valor do imóvel, segundo precificado no instrumento contratual. (destaquei) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente, ao menos em parte, a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo da demora, verifica-se na medida em que os cálculos foram homologados, o que pode resultar no início dos atos expropriatórios, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023 17:14:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador